Tribunal: TJES
Processo: 5010600-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Verba de Representação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010600-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA
AGRAVADO: IBIRACU IND COM E EXP DE MADEIRAS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Constata-se que, nos embargos de execução nº 0030626-67.2019.8.08.0024, fora extinto o feito executivo conexo à execução, da qual este recurso é oriundo (nº 0000809-89.2018.8.08.0024), com expressa determinação de traslado da sentença.

2)
N
ão restam dúvidas
a respeito da
extinção do feito originário e, por conseguinte,
da
perda do objeto do agravo de instrumento,
motivo pelo qual não merece reparo a decisão objurgada.

3)

Recurso
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
agravo
interno
por meio do qual pretende,
Luiz Carlos Batista

(Id. 6517509), ver reformada a decisão monocrática (Id. 1857166) que julgou prejudicado o agravo de instrumento, haja vista a prolação de nova sentença no feito originário.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, equívoco na decisão agravada, porquanto proferida outra sentença na demanda originária, obstando o trânsito em julgado.

Pois bem. A decisão objurgada fora exarada nos seguintes termos:

“Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,

Luiz Carlos Batista

(Id. 5992742), ver reformada a r. decisão reproduzida (Id. 5992749) que, em sede de execução de título extrajudicial, chamou o feito a ordem para determinar a intimação para prosseguimento da execução, no prazo de 10 dias.

Pois bem. Conforme consta do sistema de processos desta Corte, restou prolatada sentença na demanda originária, no sentido de reconhecer a prescrição trienal da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC (Id. 30569605).

Com efeito, a superveniente sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, consoante leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)
Tratando-se de decisão interlocutória que tenha como objeto uma
tutela de urgência,
sendo proferida a sentença, a decisão interlocutória será imediatamente substituída pela sentença que, ao conceder a tutela definitiva, substitui a tutela provisória. Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal, o relator deverá monocraticamente não conhecer o recurso, por perda superveniente de objeto (recurso prejudicado). Essa substituição da decisão interlocutória pela sentença é imediata, ocorrendo no exato momento em que a sentença torna-se pública, independentemente do trânsito em julgado ou da interposição de apelação
. (
in
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil.
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 639 –
g.n
.).

No mesmo passo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.
2. (...). (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no inciso III do art. 932 do CPC,
julgo prejudicado o presente
agravo
.”

Por sua vez, o recorrente alega que, após prolatada a sentença que ensejara o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, outra sentença teria sido proferida na ação de execução nº 0030626-67.2019.8.08.0024.

Todavia, o número indicado se refere a embargos de execução opostos pela recorrida, em que fora extinto o feito executivo conexo à execução, da qual este recurso é oriundo (nº 0000809-89.2018.8.08.0024), com expressa determinação de traslado da sentença, como subsegue:

“Pelo exposto, reconheço a ocorrência da prescrição trienal, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma art. 487, II do CPC.

Condeno o Embargado nas custas e honorários de 10% sobre o valor do título executivo, suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Traslade-se cópia do inteiro teor desta sentença para os autos do processo de Execução apenso (processo nº 0000809-89.2018.8.08.0024). Fixo os honorários do curador especial em R$ 500,00.

P.R.I.”

Com efeito, nos autos de origem (nº 0000809-89.2018.8.08.0024), o douto magistrado
a quo
expedira o seguinte comando:

“Compulsando os autos, verifico que foi prolatada sentença nos Embargos à Execução de nº 0030626-67.2019.8.08.0024, em apenso, extinguindo o presente feito executivo.

Sendo assim, queira a serventia cumprir o comando sentencial exarado, trasladando-se cópia do referido decisum aos presentes autos.

O que feito, arquivem-se com as cautelas de praxe.” (Id.32743458).

Logo, não restam dúvidas a respeito da extinção do feito originário e, por conseguinte, da perda do objeto do agravo de instrumento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise dos autos e, verificada a perda do objeto do agravo de instrumento, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.